Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704557-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROGOBERTO LOPES DA SILVA FILHO RECORRIDO: INES DEZAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível, uma vez que constatada a preclusão da matéria impugnada. 1.1. Em suas razões, o recorrente requer que o agravo de instrumento seja conhecido e processado. Assevera que houve alteração no suporte fático existente quando do ajuizamento da demanda possessória, dada a atual situação do agravante, fundamentando sua pretensão de deferimento da medida liminar na iminência de viver em situação de rua. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Com efeito, decisão anterior já indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse em favor do agravante, por não reconhecer válida a posse, nem tampouco configurada a turbação. Apesar de devidamente intimada, a parte interessada não recorreu da decisão supracitada, não interpondo agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. 2.3. Além disso, ainda que o agravante alegue alteração no suporte fático, fundamentando sua pretensão na iminência de viver em situação de rua, tais fatos não são capazes de elidir a decisão prolatada anteriormente, e isso não apenas pela ocorrência de preclusão na hipótese, mas também pela própria fundamentação do primeiro ato decisório prolatado. Veja-se que a decisão que indeferiu o pedido não se baseou na presença ou não de urgência na hipótese, mas sim no não reconhecimento de posse válida e na ausência de configuração da suposta turbação. Assim, eventual alegação de urgência atual não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão já preclusa. 3. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3.1. Precedente desta Corte: “[...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Rel: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/09/2020). 4. Agravo interno improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao a artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que o agravo de instrumento interposto atendeu aos requisitos de regularidade forma e admissibilidade recursal. Defende que restou inequivocamente comprovado alteração do quadro fático, necessário para a análise do mérito do recurso interposto. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 932, inciso III, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Além disso, ainda que a parte alegue alteração no suporte fático existente quando do ajuizamento da demanda possessória e a atual situação do agravante, fundamentando sua pretensão na iminência de viver em situação de rua, tais fatos não são capazes de elidir a decisão prolatada anteriormente, e isso não apenas pela ocorrência de preclusão na hipótese, mas também pela própria fundamentação do primeiro ato decisório prolatado. Veja-se que a decisão que indeferiu o pedido não se baseou na presença ou não de urgência na hipótese, mas sim no não reconhecimento de posse válida e na ausência de configuração da suposta turbação. Assim, eventual alegação de urgência atual não é capaz de desconstituir os fundamentos da decisão já preclusa. (ID 47745109). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023